Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-95.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA E CIVIL. LEI 9.278/1996. PRELIMINAR DE FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. JUÍZO DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. QUESTÕES PERTINENTES À RESOLUÇÃO DA DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ESFORÇO COMUM DO CASAL. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. BENS ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE À FORMAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA PROPORCIONAL. INVIABILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. VÍCIO SOCIAL DO NEGÓCIO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Insubsistente a alegação de falha na fundamentação da sentença, já que, cotejados fatos e provas e em sede do princípio do livre convencimento motivado, bem exteriorizadas as razões de decidir, declarada incidentalmente a nulidade de negócio jurídico de venda celebrado pelo apelante, não se podendo concluir por “1...ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. ( ).” (Acórdão 1231726, 07200784120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada).
3. Igualmente insubsistente alegação de incompetência do juízo (“o juízo sentenciante sequer é competente para conhecer da questão relativa à higidez do negócio jurídico alvo da decretação de nulidade, vez que, como é notório, a questão encerra matéria a ser eventualmente conhecida em processo anulatório, cuja competência para julgar tal pedido é do juízo da vara cível, e não do juízo da vara de família”): fato de ser absoluta a competência do juízo de família não significa inviabilidade de conhecimento e de decisão acerca de questões decorrentes da matéria “família” que sejam pertinentes à resolução da demanda.
4. Em sede da partilha, declarada incidentalmente nulidade do negócio jurídico “venda de veículo pelo apelante à filha”. Ainda que não utilizado o termo “simulação”, cuida-se de vício social do negócio jurídico, cuja nulidade pode ser declarada de ofício dada tamanha gravidade. 4.1. Se houve ou não simulação da venda do veículo, no caso vertente, tal ponto há ser enfrentado no mérito.
5. Na origem, trata-se de ação cujo objeto é reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens. 5.1. À união estável, prevista na Constituição Federal (art. 226, § 3°), Código Civil (art.1.725) e Lei 9.278/1996 (art.5o), aplica-se o regime de comunhão parcial de bens no que couber, salvo contrato escrito em contrário entre os companheiros. 5.1. A regra do artigo 5o da Lei 9.278/96 é excepcionada pelo § 1°: “Cessa a presunção do caput deste artigo se a aquisição patrimonial ocorrer com o produto de bens adquiridos anteriormente ao início da união”. 5.2. Portanto, a presunção de esforço comum é iuris tantum: se a aquisição patrimonial decorrer de bens adquiridos anteriormente ao início da união estável, caberá ao companheiro que destinou sozinho recursos para aquisição do patrimônio a parte que lhe cabe.
6. Quanto ao imóvel objeto do litígio, não há provas de a ex-companheira ter contribuído para sua aquisição, razão por que há que se falar em na proporção de 50%, conforme reivindicado: “3.1. Exclui-se da partilha os bens adquiridos anteriormente ao relacionamento, por força do artigo 1.659 do Código Civil, o que, no caso dos autos, impõe a divisão não proporcional do imóvel objeto da partilha em razão da sub-rogação” (APC 00108377720168070004, rel. Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 26/05/2020, segredo de justiça).
8. Hipótese em que corretamente definida simulação atinente à celebração do negócio jurídico “alienação do veículo” (bem comum do casal) pelo ex-companheiro a filha sua (e não do casal) 8.1. “3. A simulação é caracterizada pela divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos, mediante acordo entre as partes, com o objetivo de prejudicar terceiros” (Acórdão 1246345, 00092402420178070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) 8.2. “( )se o Juiz deve conhecer de ofício a nulidade absoluta, sendo a simulação causa de nulidade do negócio jurídico, sua alegação prescinde de Ação própria. ( ) (REsp 1582388/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)”. 8.3. Assim, ao contrário do que afirma o ex-companheiro (apelante), possível a declaração de ofício da simulação pelo juízo de origem.
9. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e desprovidos.